Tribunal: TJSP
Processo: 1006655-53.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
TRANSAÇÃO. Acordo homologado por sentença. Insurgência da requerida. Cabimento. Hipótese em que o acordo homologado sequer contém a assinatura da parte ré ou de seu patrono. Advogado indicado como representante da requerida na minuta que, ademais, não consta da procuração ou do substabelecimento juntados nos autos. Minuta que dispôs expressamente que o acordo não poderia ser protocolado pela

Ementa:
TRANSAÇÃO. Acordo homologado por sentença. Insurgência da requerida. Cabimento. Hipótese em que o acordo homologado sequer contém a assinatura da parte ré ou de seu patrono. Advogado indicado como representante da requerida na minuta que, ademais, não consta da procuração ou do substabelecimento juntados nos autos. Minuta que dispôs expressamente que o acordo não poderia ser protocolado pela autora, sob pena de nulidade. Impossibilidade de homologação do acordo, em razão das diversas irregularidades mencionadas. Sentença anulada. Recurso provido.